Tribunal: TJDFT
Processo: 0755760-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que o acórdão é obscuro, pois restou demonstrada a boa-fé do autor e que a culpa pelo pagamento incorreto foi exclusivamente da Administração.
2. Não há obscuridade no julgado se foi expressamente consignado que “[n]ão se trata, no caso, de pagamento indevido ou erro de cálculo, mas de pagamento devido, recebido pelo autor como adiantamento da função, férias, adicional de férias e 13o salário. Com a exoneração das funções, deve restituir os valores adiantados e recebidos em excesso. Nesse contexto, não se aplica o Tema 1.009 do STJ que trata de pagamento decorrente de erro da administração”.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.